Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-93.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8001018-93.2023.8.05.0099 – Comarca de Ibotirama/BA Apelante: Edney de Sousa Inácio Júnior Advogado: Dr. José Tavares da Silva (OAB/DF nº 38.386) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Diogo Barros Torres de Oliveira Origem: Vara Criminal da Comarca de Ibotirama Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA MENCIONADA LEI, NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO REDUTOR CORRESPONDENTE AO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APELO CONHECIDO E PROVIDO para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, tornando as penas definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em face da redução, de ofício, das penas-base, alterando, por conseguinte, o regime prisional para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edney de Sousa Inácio Júnior, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime semiaberto, além da pena de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, concedendo o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 78482357): “[...] No dia 22 de julho de 2023, por volta de 19h30min, na Rodovia ria de Ibotirama, Centro, nesta cidade, o denunciado, voluntária e conscientemente, trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes ilícitas, entre a Bahia e o Distrito Federal, desprovido de autorização e com o fim de comercializá-las. Consta do Inquérito Policial que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, agentes policiais militares estavam em serviço na Rodoviária desta cidade, ocasião em que, ao procederem à abordagem pessoal do denunciado, encontraram com ele uma mochila contendo cerca de 1.000 (hum mil) embalagens de plástico transparentes pequenas, com substância análoga a cocaína, totalizando a quantidade de aproximadamente 1kg (hum quilo) de droga. Diante disso, os materiais foram apreendidos – consoante auto de exibição e apreensão de fl. 22 do ID 400937158 – e o denunciado preso em flagrante, sendo conduzido a Delegacia para as providências legais. Realizado exame pericial de constatação preliminar, evidenciou-se que as substâncias apreendidas são cocaína, consoante fls. 25/26 do ID 400937158. Em seu interrogatório, o denunciado confessou a autoria do crime, oportunidade em que relatou ter comprado as drogas na cidade de Brasília/DF, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), as quais pretendia vender na cidade de Xique-xique, por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada papelote. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia EDNEY DE SOUSA INÁCIO JÚNIOR como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, [...].”. III - Irresignado, Edney de Sousa Inácio Júnior interpôs recurso de Apelação Criminal (id 78483898), em cujas razões (id 87499890) requer aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em 2/3 (dois terços). Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 78482351, págs. 11/12), o auto de constatação preliminar (Id. 78482351, págs. 14/15), o laudo pericial definitivo (id 78483884), os depoimentos prestados em Juízo por SD/PM Jackson Bonfim da Silva e SD/PM Bruno Michel de Jesus Oliveira, bem como o interrogatório judicial do Réu Edney de Sousa Inácio Júnior (PJe Mídias). Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas. IV - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo a quo. Na primeira fase, a Juíza sentenciante fixou as penas-base de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Na etapa intermediária, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas de 1/6 (um sexto), para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Na terceira fase, aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em 1/6 (um sexto), resultando nas penas definitivas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. V - Verifica-se que o Juiz sentenciante valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade e das consequências do delito, também avaliando em desfavor do réu a natureza e quantidade da droga ilícita. Quanto à culpabilidade, a sentença consignou que “o grau de culpabilidade encontra-se presente de forma muito acentuado no presente caso, incidindo o juízo de reprovação social da conduta praticada pelo réu”. No que diz respeito às consequências do delito, assinalou que “são graves, na medida em que o tráfico, com o consequente consumo de drogas, tem sido apontado como um dos problemas mais graves do país, capaz de ensejar a destruição de famílias e gerar violência, já que viciados têm sido cada vez mais autuados em flagrante praticando crimes contra o patrimônio e até contra a vida, muitas vezes visando alimentar o vício ou quitar suas dívidas com os traficantes, temendo as ações destes”. Tais providências, dada a abstração dos seus fundamentos, se afastam da orientação firmada pelo E. STJ, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). No que diz respeito à natureza e quantidade da droga ilícita, a sentença recorrida consignou, ainda na primeira fase da dosimetria, que se trata de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 1 kg (um quilo), o que não merece reparo. Assim, afastada, de ofício, a análise negativa sobre a culpabilidade e as consequências do delito, e mantida a reprovação quanto à natureza e quantidade da substância ilícita, aplicam-se as penas-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondente ao aumento de 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas. VI - Na etapa intermediária, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redutor de 1/6 (um sexto), limitado ao mínimo legal das reprimendas, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inclusive em atenção à Súmula nº 231/STJ. VII - Na terceira fase, embora tenha reconhecido a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a sentença recorrida aplicou a fração de 1/6 (um sexto) desacompanhada da necessária motivação.Tal postura está em confronto com a jurisprudência do E. STJ, no sentido de que a incidência de fração inferior a 2/3 (dois terços) exige motivação com base em elementos concretos do caso, o que não ocorreu na espécie. Não verificada fundamentação concreta e idônea na sentença, apta a justificar a aplicação mínima da minorante em questão, aplica-se o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), resultando nas penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. VIII - Considerando, também de ofício, a análise das circunstâncias judiciais e em atenção aos arts. 33, § 3º e 44, ambos do Código Penal, aplica-se o regime aberto, e substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 88577539). X - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, tornando as penas definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em face da redução, de ofício, das penas-base, alterando, por conseguinte, o regime prisional para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001018-93.2023.8.05.0099, proveniente da Comarca de Ibotirama/BA, em que figuram, como Apelante, Edney de Sousa Inácio Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, tornando as penas definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em face da redução, de ofício, das penas-base, alterando, por conseguinte, o regime prisional para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.